Tribunal: TJSP
Processo: 1001533-78.2020.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Competência recursal – Reintegração em cargo Público – Sentença de improcedência da ação voltada a reintegrar a demandante no cargo de auxiliar de enfermagem e ressarcir os vencimentos pelo período – Inconformismo da autora – Distribuição e julgamento anterior, pela 6a Câmara de Direito Público deste Eg. Tribunal de Justiça, de apelo interposto em demanda na qual se discutia atos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Competência recursal – Reintegração em cargo Público – Sentença de improcedência da ação voltada a reintegrar a demandante no cargo de auxiliar de enfermagem e ressarcir os vencimentos pelo período – Inconformismo da autora – Distribuição e julgamento anterior, pela 6a Câmara de Direito Público deste Eg. Tribunal de Justiça, de apelo interposto em demanda na qual se discutia atos de improbidade em razão das ausências injustificadas ao serviço da qual extraiu-se a motivação para sua demissão – Mesmos fatos e relação jurídica – Prevenção nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal – Precedente desta C. Câmara – Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.